Tribunal: STF
Processo: ARE 1578612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - PERMISSÃO DE USO - LICENÇA - Montagem de barraca em feiras livres no Município de Santo André - Ato administrativo que cancelou a licença concedida à impetrante em razão de débito pendente - Violação ao devido processo legal administrativo, na medida em que a impetrante não teve ciência inequívoca acerca da suspensão temporária de sua atividade, decorrente do inadimplemento dos débitos por prazo superior a 60 dias, ficando impossibilitada de interpor recurso administrativo ou mesmo da possibilidade de purgar a mora - Inteligência dos arts. 39, III, c, e 41, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7.506/97 - Lesão a direito líquido e certo configurada - Sentença concessiva da segurança mantida.



    Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a Lei Municipal nº 7.506/97, que dispõe acerca do funcionamento das feiras livres no Município de Santo André, estabelece expressamente em seu art. 39, inciso II, “c”, que “o atraso no pagamento de 60 (sessenta) dias da data do vencimento dos tributos e taxas concernentes à atividade implicará na suspensão temporária da mesma; decorridos 30 (trinta) dias após a suspensão, não tendo sido regularizada a situação, proceder-se-á a revogação definitiva”. Além disso, de acordo com o parágrafo único do art. 41, “o feirante punido com a suspensão da permissão de uso poderá interpor recurso, sem efeito suspensivo, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da notificação”.



    Na espécie, em que pese a impetrada tenha coligido aos autos algumas notificações, estas não permitem concluir, de maneira inequívoca, que a impetrante teve ciência da suspensão, tampouco da possibilidade de recorrer contra referida suspensão, ou mesmo purgar a mora, o que importa em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no bojo do processo administrativo.



    Vale dizer, as notificações de fls. 256 e 258 não são claras a respeito da imposição da suspensão temporária à impetrante, decorrente de inadimplemento das taxas por prazo superior a 60 dias, ou mesmo que a revogação definitiva resultou do transcurso do prazo de 30 dias após a suspensão, sem a regularização da situação notadamente porque apenas solicitavam que a impetrante comparecesse à supervisão da CRAISA para “tratar de assuntos de interesse”, “regularizar a licença” e “prestar esclarecimentos”.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente